Tribunal: TJSP
Processo: 1111532-21.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta por Luana Silva de Sousa e outros contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à interessada, por ilegitimidade passiva, e improcedentes os pedidos em face das apeladas. Condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários, observada a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta por Luana Silva de Sousa e outros contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à interessada, por ilegitimidade passiva, e improcedentes os pedidos em face das apeladas. Condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em decidir se houve cerceamento de defesa devido à ausência de produção de provas essenciais para a análise da eventual responsabilidade das apeladas pelo acidente.
III. Razões de Decidir
3. A sentença antecipou a lide sem permitir a produção de provas documentais e testemunhais requeridas, comprometendo o devido processo legal e a ampla defesa. 4. A atribuição de culpa exclusiva à vítima, baseada em depoimento unilateral, em casos que versam sobre a responsabilidade civil das concessionárias de transporte ferroviário, exige robusta apuração probatória, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da fase instrutória. 6. Tese de julgamento: "1. Cerceamento de defesa por falta de produção de provas. 2. Necessidade de ampla cognição fático-probatória para atribuição de culpa exclusiva da vítima, em casos que versam sobre a responsabilidade civil das concessionárias de transporte ferroviário."